Tribunal: TJDFT
Processo: 0732332-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732332-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERINVEST BRASIL LTDA AGRAVADO: VANDA ELOISA LUCAS DA MOTA, CLAUDIA CONDE NOGUEIRA, OSCAR PINTO NOGUEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Rejeitada - Pandemia Sars-CoV-2 – Descumprimento Contratual – Impossibilidade - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente INTERINVEST BRASIL LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução. Em sede recursal, o agravante requer a reforma da Decisão, sob o argumento de que o descumprimento das obrigações na forma ocorrida se deu em face da absoluta impossibilidade material de quitação dos valores em razão de motivo de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. De fato, a Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, constituiu fato público e notório, dispensável de ser explicada. Em situações de calamidade, o Poder Judiciário deve atuar de forma a mitigar as consequências da crise, distribuindo os prejuízos econômicos de forma adequada, de maneira a não agravar mais ainda a situação de depressão econômica. Com base nesse raciocínio, entra em ação o Princípio da Imprevisão, autorizando-se a modulação das obrigações quando evento externo, imprevisível, ataca a relação jurídica e a torna difícil de ser executada para um dos seus polos. Dependendo da situação, portanto, poderá o Juiz relativizar o cumprimento da obrigação, preservando até mesmo o próprio Contrato, pois a sua não relativização levaria ao rompimento da relação jurídica, prejudicando o próprio credor. Entretanto, em uma análise perfunctória, vislumbro não ser esse o caso dos autos. A parte agravante firmou o Contrato de Cessão de Cotas no dia 03/07/2020, já no contexto da pandemia, que se iniciou em março do mesmo ano. Dessa forma, o requerente não pode se valer desse fundamento para sustentar a impossibilidade de descumprimento das obrigações em razão de motivo de força maior. Além disso, inexiste nos autos qualquer comprovação de prejuízo em sua atividade econômica, como balancetes, extratos ou comprovantes relativos ao período em que alega ter sido impedido de angariar fundos para cumprir as obrigações assumidas. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator